Tribunal: TJMT
Processo: 0003606-40.2019.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003606-40.2019.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE AGNALDO LIMA - CPF: 496.381.739-04 (AGRAVANTE), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE AGNALDO LIMA - CPF: 496.381.739-04 (AGRAVADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003606-40.2019.8.11.0082

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE AGNALDO LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PENA DE PERDIMENTO – DESPROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Á luz do caso concreto, mostra-se desproporcional a pena de perdimento do bem aplicada ao recorrido, seja em razão da exorbitância do valor da avaliação do bem em relação à multa administrativa, seja porque a reparação do dano e o valor da multa ambiental são mínimas, bem como pelo fato de que a última já foi devidamente quitada pelo recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003606-40.2019.8.11.0082

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE AGNALDO LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (id. 157900152) e Estado de Mato Grosso (id. 161103680) contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao recurso de apelação apresentado por José Agnaldo Lima para reformar, em parte, a sentença a fim de declarar a nulidade do ato administrativo apenas quanto a determinação de perdimento do bem (trator).

Em suas razões recursais, ambas as partes recorrentes sustentam que a decisão merece ser reformada, ao argumento de que maquinário estava sendo utilizado para a prática da infração ambiental, bem como que a Lei de Crimes Ambientais (n.º 9.605/98), em caráter inovador, não diferenciou os objetos de crimes ambientais, isto é, não trouxe nenhuma flexibilização à regra de perdimento, de modo que qualquer instrumento utilizado para a prática de ilícitos contra o meio ambiente, seja de origem, uso ou posse lícita ou ilícita, deverá ser retirado, decretado o perdimento e destinado à nova designação.

Com esses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, consoante certidão lançada no id. 166917682.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003606-40.2019.8.11.0082

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE AGNALDO LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (id. 157900152) e Estado de Mato Grosso (id. 161103680) contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao recurso de apelação apresentado por José Agnaldo Lima para reformar, em parte, a sentença a fim de declarar a nulidade do ato administrativo apenas quanto a determinação de perdimento do bem (trator).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida:

[...].

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou a presente Ação Anulatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 151.119, do Termo de Apreensão n. 101.640 e da Decisão Administrativa n. 2869/SGPA/SEMA/2019, determinando a liberação do trator de esteira modelo D170 marca New Holland ao requerente, mantendo-se este como fiel depositário, bem como que o requerido se abstenha de praticar qualquer outro meio de restrição oriundo do processo administrativo n. 479.216/2019.

Aduziu que, em 27-9-2019, foi autuado por agente do órgão ambiental estadual por “danificar vegetação natural numa área correspondente a 1 ha considerada de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme relatos descritos no Auto de Inspeção n. 173.229”, sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 151.119, com a imposição da penalidade de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e perdimento do trator descrito no Termo de Apreensão n. 101640 com a conclusão do Processo Administrativo n. 479216/2019.

Objetivando desconstituir os atos administrativos alegou: a) vício de motivo; b) inobservância aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade; e c) ofensa ao princípio da legalidade.

A apreciação da tutela de urgência foi postergada para após manifestação do requerido.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, oportunidade em que sustentou que não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da medida liminar pretendida, notadamente a probabilidade do direito sustentado.

A liminar foi indeferida, cuja decisão foi objeto de interposição de recurso de agravo de instrumento sob o n. 1001282-78.2020.8.11.0000 e a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, deu provimento ao recurso para suspender os efeitos do Auto de Infração, do Termo de Apreensão e da Decisão Administrativa, até decisão final da ação anulatória, restando, assim, ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE FIXOU MULTA E DECRETOU O PERDIMENTO DO TRATOR CONSTANTE DO TERMO DE APREENSÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REQUISITOS DA LIMINAR DEMONSTRADOS – EFEITO ATIVO DEFERIDO – RECURSO PROVIDO.

Com efeito, muito embora admita-se que a apreensão do veículo naquele momento era necessária para cessar a ilicitude da conduta, revestindo-se, portanto, de legalidade o ato impugnado, impõe considerar que o perdimento do bem extrapola a razoabilidade e proporcionalidade da medida punitiva, porquanto o veículo apreendido não está adstrito unicamente as atividades ambientalmente lesivas, podendo ser utilizado como instrumento de trabalho para o exercício de atividades lícitas.

Sendo assim, a penalidade de perdimento do trator se mostra desarrazoada, principalmente considerando a justificativa utilizada pela autoridade administrativa na liberação do caminhão, fato que demonstra a probabilidade do seu direito, somado ao perigo de dano, diante da possibilidade de perdimento do bem e a irreversibilidade da medida, acaso no mérito o pedido seja julgado procedente.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação e a parte autora impugnação à contestação.

Após a manifestação das partes pelo desinteresse de realização de outras provas, o Juízo de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido inicial.

Pois bem.

Analisando detidamente os documentos acostados à inicial, verifica-se que o Recorrente foi autuado em 27-9-2019, por meio do Auto de Infração nº 151119, em razão de danificar vegetação natural em área de 1ha (um hectare), considerada de preservação permanente, sem autorização do órgão competente,

resultando na aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e na apreensão do caminhão Mercedes Bens modelo L1620, placa DAO – 5604 e do trator de esteira New Holland D170
, depositados ao Município de Monte Verde.

Observa-se, também, que o Agravante efetuou o pagamento da multa com desconto de 30%, diante do pagamento à vista, ou seja, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Consta, ainda, certidão do órgão ambiental informando que o autuado não possui outros Autos de Infração, capazes de gerar efeitos da reincidência. Posteriormente,
foi proferida decisão administrativa, que homologou o auto de infração nº 15119, de 27-9-2019, resultando nas seguintes sanções: a) multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e b) perdimento do trator descrito no Termo de Apreensão nº 101640 de 27-9-2019.

Ainda, em contrapartida, a autoridade administrativa promoveu a liberação do caminhão apreendido constante no Termo de Apreensão acima mencionado, por entender que o autuado
é primário, bem como a quantidade da área danificada é pequena, somado, ainda, a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, em que pesem os argumentos apresentados pelo apelante quanto a ausência de especificação das coordenadas geográficas para formação do perímetro afetado, tais fatos não são suficientes para afastar a identificação da ocorrência de ilícitos administrativos apontados no ato administrativo impugnado, com a sua consequente invalidação, principalmente porque o próprio apelante afirma na inicial que Ao efetuar a limpeza as margens da referida Rodovia, inevitável que a área de APP fosse levemente afetada. Frise-se, levemente afetada, pois a área limpa sequer se aproximou de 1ha (um hectare), muito aquém do citado no Auto de Infração. Ou seja, o Requerente não estava lá para desmatar área de APP, mas por uma infelicidade o lago está as margens da rodovia ou vice/versa e o seu funcionário por uma fatalidade entrou levemente na área de APP.

O Superior Tribunal de Justiça já abraçou essa tese, ao consignar que O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva. (REsp n. 1060753/SP. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 1º.12.2009. Publicado em 14.12.2009).

Desse modo, quando se trata de danos ao meio ambiente, incumbe àquele que cria ou assume os riscos, o encargo de provar que a sua atividade e/ou propriedade não tem o condão de causar o dano ambiental.

Com efeito, o ato administrativo em questão é dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou mesmo vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) é que se poderia, ainda que hipoteticamente, se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal autuação, o que não ocorreu na hipótese.

Por outro lado, entendo que a determinação de perdimento do bem apreendido, cujo valor supera em muito o valor atribuído ao dano ambiental, pois, de acordo com o contrato de compra e venda o bem está avaliado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), se mostra desproporcional e desarrazoada.

Desta forma, a determinação de perdimento dos bens do autor vai muito além do valor dano ambiental cometido. Tem-se, portanto, que a determinação de perda do maquinário apreendido não observou os parâmetros legais para a hipótese, mostrando-se, portanto, demasiadamente desproporcional.

Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, tem-se que que o recurso merece parcial provimento, para reconhecer a nulidade do ato administrativo que determinou o perdimento dos bens, considerando a situação fática demonstrada nos autos, bem como a quantificação do dano ambiental praticado pelo autor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DANO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE MATA NATIVA. APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE NAS ESFERA CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE SANÇÕES. PERDIMENTO DOS BENS. DESCABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA, NO CASO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. I- De fato, houve a supressão de mata nativa sem a devida autorização do órgão ambiental competente, tendo sido o autor autuado e firmado compromisso de recuperação da área degradada. Igualmente, foi paga a pena pecuniária com base no valor do dano ambiental, no montante de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais) em novembro de 2009, considerando a circunstância de o dano não poder ser totalmente revertido, dificultando a regeneração natural da área de 0,31 hectare, considerada de preservação permanente. Além disso, através do Termo de Ajustamento de Conduta, o autor apresentou projeto para o plantio de no mínimo 400 mudas de árvores nativas para haver a recomposição do dano ambiental, o que foi aprovado pelo DEFAP e restou cumprido.
II - Desse modo, considerando que o autor/infrator teria cumprido com a reparação do dano ambiental causado, seja na esfera cível, penal como administrativa, a determinação de perdimento dos bens apreendidos, cujo avaliação supera em muito o valor atribuído ao dano ambiental, pois os mesmos estão avaliados em R$ 374.000,00 (trezentos e setenta e quatro mil reais), se mostra desproporcional e desarrazoada.
Sentença de procedência. Manutenção. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50001086020148210076, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 03-08-2022).

[...].
[Destaquei].

No caso, conforme se observa da transcrição acima, a decisão está baseada em jurisprudência e no acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos originários, no qual entendeu que a proporcionalidade da pena de perdimento não é razoável quando o equipamento é de levado custo, e, ainda, quando a reparação do dano e o valor da multa ambiental é mínima.

Além disso, conforme consignado no acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento nº. 1001282-78.2020.8.11.0000, a penalidade de perdimento do trator se mostrou desarrazoada, principalmente, levando-se em consideração a justificativa utilizada pela autoridade administrativa que determinou a liberação do caminhão, no sentido de que o autuado era primário, bem como que a quantidade da área danificada era pequena.

Eis o trecho da decisão administrativa:

[...]
a penalidade que se segue à apreensão, qual seja, o perdimento do bem, pode deixar de ser imposta pela autoridade julgadora que, ao analisar as circunstancias em que cometida a infração e lastreada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entender indevida a referida sanção
administrativa.

Assim,
analisando as circunstâncias envolvidas no presente caso, quais sejam, pequena quantidade de área danificada, primariedade do autuado, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com objetivo de evitar injustiças, entendemos que o caminhão apreendido possa ser devolvido ao autuado.

[...].
[Destaquei].

Desse modo, os fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois não lhes sobrevieram quaisquer fundamentos aptos a afastar o referido raciocínio.

Ademais, não há mais nada a ser acrescentado sobre a questão, até porque os argumentos recursais já foram analisados minunciosamente pela decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos de agravo interno interpostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023